Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO PELO ESTADO DE SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL.
Desde que instalada a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 12, de 03/10/2019, a competência para processar e julgar as ações que cuidam da matéria referente a prestação de seviços de saúde pelo Estado ou às suas expensas, inclusive o fornecimento de medicamentos, são de exclusiva competência do juízo especializado.
Abstraindo-se qualquer consideração acerca do proveito econômico a ser aferido pelo cidadão que demanda o Estado para obtenção de assistência à saúde, firmou-se, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, Processo n.o 2016.00.2.024562-9, a tese de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”